Tribunal: TRF3
Processo: 5033186-11.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
225/1327)

5033186-11.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033186-11.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS APARECIDO BORTOLETO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIESCA CESTARI FAGUNDES - SP202003-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GENESIO FAGUNDES DE CARVALHO - SP88773-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE GENITOR. ADMISSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 810/STF, 905/STJ E 1124/STJ. EC 136/25 E LEI 14.905/24. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, não conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o exercício de atividade rural pelo autor no período de 01/01/1976 a 10/10/1988 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros desde a DER (09/05/2018), fixando os consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há início de prova material apto ao reconhecimento do labor rural, ainda que parte dos documentos esteja em nome do genitor; (ii) estabelecer se é possível o cômputo de atividade rural com base em documentos de integrante do núcleo familiar em regime de economia familiar; (iii) determinar se os critérios de juros e correção monetária devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, inclusive após a EC 136/25 e a Lei 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite como início de prova material documentos em nome de integrante do núcleo familiar quando comprovado o labor rural em regime de economia familiar.

Certidões qualificando o autor ou seu genitor como lavradores constituem início de prova material contemporânea, especialmente quando corroboradas por prova testemunhal firme e convergente.

A ausência de documentos exclusivamente em nome próprio não impede o reconhecimento da atividade rural, desde que o conjunto probatório seja harmônico e coerente.

O agravante não apresenta elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

A determinação de observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação assegura a aplicação das alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes, inclusive os parâmetros fixados nos Temas 810/STF, 905/STJ e 1124/STJ, bem como na EC 136/25 e na Lei 14.905/24.

A definição específica de índices aplicáveis em cada período constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, inexistindo ilegalidade na fixação genérica dos critérios na fase de conhecimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, quando a controvérsia é integralmente enfrentada com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Documentos em nome de integrante do núcleo familiar constituem início de prova material idôneo para comprovação de labor rural em regime de economia familiar, quando corroborados por prova testemunhal harmônica.

A fixação dos consectários legais mediante remissão ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação assegura a aplicação das normas legais e dos precedentes vinculantes supervenientes.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais quando a matéria é decidida de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a cada artigo invocado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Temas 905 e 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033186-11.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIESCA CESTARI FAGUNDES - SP202003-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GENESIO FAGUNDES DE CARVALHO - SP88773-N

APELADO: CARLOS APARECIDO BORTOLETO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, não conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo a sentença que reconheceu o exercício de atividade rural pelo autor no período de 01/01/1976 a 10/10/1988, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, fixando efeitos financeiros desde a DER (09/05/2018).

A decisão agravada concluiu existir início de prova material contemporânea, consistente em certidões diversas qualificando o autor ou seu genitor como lavradores, além de prova testemunhal harmônica, confirmando o labor agrícola em regime de economia familiar. Também determinou que os consectários legais sejam fixados conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, em conformidade com os parâmetros dos Temas 810/STF, 905/STJ e 1124/STJ.

No agravo interno, o INSS sustenta:

a) ausência de início de prova material em nome do autor;

b) impossibilidade de reconhecimento do labor rural com base em documentos em nome do pai;

c) insurgência quanto aos critérios de juros e correção monetária, em especial após a EC 136/25, defendendo a aplicação de regras distintas das fixadas na decisão agravada.

Pugna pelo provimento do agravo ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática examinou detidamente todo o acervo probatório e concluiu, de forma correta, pela existência de início de prova material, ainda que parte dos documentos esteja em nome do genitor do autor.

Tal circunstância, como assentado no julgado agravado, não compromete a comprovação da atividade rural, pois a jurisprudência desta Corte e do STJ admite, de modo reiterado, que documentos pertencentes a integrantes do núcleo familiar constituem prova idônea quando evidenciado o regime de economia familiar — o que ocorreu no caso concreto, reforçado por prova testemunhal firme e convergente.

O agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de superar tais fundamentos, limitando‐se a reproduzir os argumentos já enfrentados.

Quanto aos consectários legais, igualmente não assiste razão ao INSS. A decisão monocrática determinou a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação, o qual incorpora todas as alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes, inclusive aquelas relativas à EC 136/25, à Lei 14.905/24, bem como os critérios dos Temas 810/STF, 905/STJ e 1124/STJ.

Questões específicas sobre índices aplicáveis em cada período constituem matéria própria de cumprimento de sentença, a ser examinada à luz do Manual atualizado, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão a justificar a retratação do julgado.

Assim, não se verificando argumento hábil a infirmar a decisão agravada, impõe‐se sua manutenção integral.

Por oportuno, para fins de prequestionamento, registro que a matéria objeto do recurso foi integralmente analisada à luz dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo agravante, os quais têm-se por expressamente enfrentados, ainda que não transcritos individualmente, restando desnecessário o exame pormenorizado de cada norma invocada quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE GENITOR. ADMISSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 810/STF, 905/STJ E 1124/STJ. EC 136/25 E LEI 14.905/24. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, não conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o exercício de atividade rural pelo autor no período de 01/01/1976 a 10/10/1988 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros desde a DER (09/05/2018), fixando os consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há início de prova material apto ao reconhecimento do labor rural, ainda que parte dos documentos esteja em nome do genitor; (ii) estabelecer se é possível o cômputo de atividade rural com base em documentos de integrante do núcleo familiar em regime de economia familiar; (iii) determinar se os critérios de juros e correção monetária devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, inclusive após a EC 136/25 e a Lei 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite como início de prova material documentos em nome de integrante do núcleo familiar quando comprovado o labor rural em regime de economia familiar.

Certidões qualificando o autor ou seu genitor como lavradores constituem início de prova material contemporânea, especialmente quando corroboradas por prova testemunhal firme e convergente.

A ausência de documentos exclusivamente em nome próprio não impede o reconhecimento da atividade rural, desde que o conjunto probatório seja harmônico e coerente.

O agravante não apresenta elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

A determinação de observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação assegura a aplicação das alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes, inclusive os parâmetros fixados nos Temas 810/STF, 905/STJ e 1124/STJ, bem como na EC 136/25 e na Lei 14.905/24.

A definição específica de índices aplicáveis em cada período constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, inexistindo ilegalidade na fixação genérica dos critérios na fase de conhecimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, quando a controvérsia é integralmente enfrentada com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Documentos em nome de integrante do núcleo familiar constituem início de prova material idôneo para comprovação de labor rural em regime de economia familiar, quando corroborados por prova testemunhal harmônica.

A fixação dos consectários legais mediante remissão ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação assegura a aplicação das normas legais e dos precedentes vinculantes supervenientes.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais quando a matéria é decidida de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a cada artigo invocado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Temas 905 e 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão